Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-22.2017.8.11.0027
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000467-22.2017.8.11.0027
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PREJUDICADA. APELO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput) e homicídio culposo na condução de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação e omissão de socorro (CTB, art. 302, I e III), à pena total de 4 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa e suspensão da habilitação.
2. Fatos relevantes: (i) réu que conduzia veículo sem habilitação; (ii) capotamento do veículo na rodovia, resultando no óbito de um dos passageiros; (iii) elementos de informação restritos à fase investigativa, sem confirmação em juízo; (iv) inexistência de laudo de local de crime ou do veículo que confirme a dinâmica do acidente; (v) defesa não se insurgiu contra o indeferimento da substituição de testemunha durante audiência de instrução, tampouco em sede de alegações finais; (vi) Magistrada de origem que fixou, na sentença, condições de cumprimento da pena; (viii) transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão condenatória.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) nulidade por invasão da competência do juízo da execução; (iii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de embriaguez ao volante; (ii) analisar a validade da sentença diante da alegação de cerceamento de defesa e de invasão da competência do juízo da execução penal; (iii) avaliar se há prova suficiente da culpa do réu para manter a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição do crime de embriaguez ao volante, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.
6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois eventual nulidade deveria ter sido arguida até as alegações finais, sob pena de preclusão.
7. A condenação por homicídio culposo exige prova cabal de que o réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia, a caracterizar o elemento subjetivo do crime.
8. No caso, não houve perícia para apurar as reais causas do acidente, tampouco prova segura de que o réu estivesse embriagado no momento da condução do veículo, visto que os elementos de informação colhidos na fase policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório.
9. A simples ausência de habilitação não presume culpa no evento, salvo se comprovado o nexo de causalidade entre a inexistência de CNH e a imperícia do agente para condução do veículo.
10. Impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a reforma da sentença e absolvição do recorrente, diante a ausência de provas judicializadas que atestem a presença do elemento subjetivo que tipifica o delito.
11. Quanto à alegação de invasão da competência do juízo da execução penal, a questão resta prejudicada ante a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, caput, 302, I e III, 293, caput e § 2o; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o; CPP, arts. 155, caput, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 146; STJ, AgRg no HC 787542/PE; TJMT, ApCrim n. 0006229-23.2016.8.11.0037, ApCrim n. 0003233-41.2004.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-22.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR SILVA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 365.783.708-62 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO - CPF: 046.897.941-70 (ADVOGADO), Emilio Pereira da Costa (VÍTIMA), EMÍLIO PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
, DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO
. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUS
ÃO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS QUANTO AO
ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PREJUDICADA
. APEL
O PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput) e homicídio culposo na condução de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação e omissão de socorro (CTB, art. 302, I e III), à pena
total
de 4 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa e suspensão da habilitação.

2.
Fatos relevantes: (
i
) réu que conduzia veículo sem habilitação; (
ii
) capotamento do veículo na rodovia, resultando no óbito de um dos passageiros; (
i
ii
) elementos
de informação
restritos à fase investigativa, sem confirmação em juízo; (
iv
)
inexistência de
laudo
d
e
local de crime ou do veículo que
confirme

a
dinâmica do acidente
; (
v
)

defesa não se insurgiu
contra o indeferimento da substituição de testemunha durante audiência de instrução, tampouco em sede de alegações finais; (
vi
) Magistrada de origem que fixou, na sentença, condições de cumprimento da pena;
(
viii
)

transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão condenatória.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) nulidade por invasão da competência do juízo da execução; (
iii
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar
, de ofício,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de embriaguez ao volante; (
ii
) analisar a validade da sentença diante da alegação de cerceamento de defesa e de invasão da competência do juízo da execução penal; (
iii
) avaliar se há prova suficiente da culpa do réu para manter a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição do crime de
embriaguez ao volante
, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.

6
. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta,
pois
eventual nulidade deveria ter sido arguida
até as alegações finais
,
sob pena de
preclusão.

7
. A condenação por homicídio culposo exige prova cabal de que o réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia
, a caracterizar o elemento subjetivo
do crime.

8.
No caso, não
houve perícia para apurar as reais causas do acidente
,
tampouco prova segura de que o réu estivesse embriagado no momento da condução do
veículo
,
visto
que
os elementos de informação colhidos
na fase policial não foram
confirmados
sob o crivo do contraditório.

9
. A simples ausência de habilitação não presume culpa no evento
, salvo se comprovado o nexo de causalidade
entre a inexistência de CNH e a imperícia d
o agente
para condução do veículo.

10
.
Impõe-se
a
a
plicação do princípio do
in dubio pro reo
,
com a reforma da sentença e absolvição do recorrente, diante
a
ausência de provas judicializadas
que atestem a presença do elemento subjetivo que tipifica o delito.

1
1
. Quanto à alegação de invasão da competência do juízo da execução penal, a questão resta prejudicada ante a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

1
2
. Recurso provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306,
caput
, 302, I e III, 293,
caput
e § 2o; CP,
arts
. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o; CPP,
arts
. 155, caput, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula
n. 146;
STJ,
AgRg
no HC 787542/PE; TJMT,
ApCrim
n.
0006229-23.2016.8.11.0037
,
ApCrim
n.
0003233-41.2004.8.11.0015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
pela defesa do acusado
Valdir Silva Oliveira Pereira

contra
sentença
do
Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Itiquira
,
nos autos
da
ação penal n.
0000467
-
2
2.20
17
.8.11.0027
, que o condenou pela prática
do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante (art.306,

caput
,
CTB) e

homicídio culposo na condução de veículo automotor
, majorado pela ausência de habilitação e por omissão de socorro

(
art
.

302,

§
1°
,

I e III
,
CTB
)
,
à pena
privativa de liberdade
de
4
(
quatro
) ano
s

e

3
(
três
) meses de
detenção
,

em regime inicial
semiaberto
,
bem como
a
o pagamento de
18 dias-multa

e
a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293,
caput
e § 2o, CTB)

(id.
26
4285753
).

Nas
razões recursais
,
o apelante
requer
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
-
em razão do indeferimento de substituição da testemunha requerida pela defesa
-
e por invasão da competência do Juízo da Execução,
diante
das condições fixadas para o cumprimento da pena pela
Magistrada de origem
. No mérito, pugna que o réu seja absolvido por insuficiência de provas

(id.
26
4285761
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
26
4285768
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo reconhecimento
, de ofício
, da
prescrição
do crime de embriaguez ao volante
, pela
rejeição das

nulidades arguidas
e, no
mérito
, pelo
provimento
do recurso
(id.
263666774
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O

apelante
Valdir Silva Oliveira Pereira

fo
i
denunciado pela prática
dos crimes de embriaguez ao volante (art.306,
caput
, CTB) e homicídio culposo na condução de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação e por ter sido praticado em faixa de pedestres ou calçada (art. 302,
§1°
,

I e II
,
CTB), em razão

d
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
(
...
)

1o Fato

Consta
nos
autos que no dia 15 de setembro de 2016. por volta das 23hOO, na cidade de Itiquira/MT. o denunciado Valdir Silva Oliveira Pereira conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Nesse sentido, verifica-se que o denunciado havia consumido bebida alcoólica e participava de uma confraternização quando, por volta das 23hOO, decidiu comprar cervejas. convidando o Sr. Rodrigues da Silva e o Sr. Emílio Pereira da Costa para o acompanhar no trajeto, que foi realizado de carro, até o ‘Bar do Dedinho’.

Vale destacar que o denunciado conduziu o veículo automotor identificado como Volkswagen Gol. placa JYW-9814. mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH
). Com
pulsando os autos.

2o Fato

Compulsando os autos, nota-se que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, o denunciado Valdir Silva Oliveira Pereira deu causa à morte da vítima Emílio Pereira da Costa, incorrendo no delito de homicídio em sua modalidade culposa, na direção do veículo automotor identificado como Volkswagen GOL, preto, placa JYW-9814.

Observa-se que, após comprar cervejas no ‘Bar do Dedinho’, o denunciado, na companhia da vítima Emílio Pereira da Costa e do Sr. Rodrigues da Silva, seguiu rumo à Rodovia MT 370 quando o carro por ele conduzido capotou próximo ao quebra-molas localizado na saída para a fazenda
Petrovina
.

Vê-se que, em virtude do referido acidente, o Sr. Emílio Pereira da Costa sofreu um traumatismo crânio encefálico, tendo-se em vista que, durante a capotagem, foi projetado para fora do veículo, o que provocou seu óbito.

Denota-se que no local do acidente foram encontradas várias garrafas de cerveja e, durante a investigação policial, a Sra. Maria
Inivalda
Rodrigues da Silva
,
a Sra.
Markilene
Barbosa da Silva e o Sr. Francisco Mota da Costa afirmaram que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

3° Fato

Consta
nos
autos que no dia 15 de setembro de 2016, por volta das 23hOO.na cidade de Itiquira/MT, o denunciado Valdir Silva Oliveira Pereira deixou de pedir socorro à autoridade pública ao Sr. Emílio Pereira da Costa, que estava gravemente ferido
,
em razão de acidente automobilístico
,
e que faleceu no local.

Vale ressaltar que o denunciado
,
após o acidente, em vez de
de
acionar socorro da autoridade pública competente, por meio de aparelho celular
,
evadiu-se do local
.
Observa-se
,
ainda
,
que a vítima Emílio Pereira da Costa faleceu no local do acidente.
(...)
”
(id. 260714688).

Devidamente processada
e instruída
a ação penal,
a
Magistrada de origem
condenou o apelante
pelos delitos
descritos
na denúncia e
operou a
emendatio

libelli
,
a
fastando a
majorante
prevista
no art.302, § 1°, II, do CTB
(delito praticado n
a faixa de pedestre
ou calçada
)
in
i
cialmente
imputada na exordial
e, em seu lugar, reconhecendo a causa de aumento delimitada no inciso III do mesmo dispositivo (omissão de socorro)
,

razão pela qual
lhe foi
imposta pena privativa de liberdade de

4 (quatro) anos
e
3 (três) meses de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,

bem como

o pagamento de
18 dias-multa
e
a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293,
caput
e § 2o, CTB)
.

1. PRELIMINARES

1.1.
Prescrição
de ofício
(
delito de e
mbriaguez ao vol
ante)

Após a detida análise dos autos, observo que

a pretensão punitiva do Estado está prescrita em relação ao
crime
de
embriaguez ao volante
(art.306, CTB
)
, consoante arguido pela Cúpula Ministerial.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, o apelante foi condenado à pena de
0
9
(
nove
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção
pelo delito
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, reprimenda que prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI
,
do referido Códex.

A denúncia foi recebida em
26
/0
5
/20
17

e a sentença proferida em
2
8
/
03
/2024
(id.
264284270
-
Pág. 13
/ id.
264285753
), portanto, houve o transcurso de prazo superior a
6
(
seis
) anos e
1
0
(
dez
) m
eses
entre os marcos interruptivos mencionados.

Devidamente intimado, o Ministério Público não se insurgiu contra a sentença (id.
264285768
), a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (Código Penal, art. 116).

Ante o exposto,
declaro
,
de ofício
,
extinta a punibilidade
do apelante
Valdir Silva Oliveira Pereira

em relação

ao crime de

embriaguez ao
volante
,

em razão da prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.

1.2.
Nulidade por c
erceamento de defesa

A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento que houve cerceamento de defesa devido
ao indeferimento
da substituição de uma das testemunhas arroladas pela defesa
pelo Juízo
a quo

durante a audiência de instrução e julgamento
.

Nesse sentido, sustenta
que a defesa demonstrou ao longo da instrução processual todos os esforços possíveis para intimação das duas testemunhas que arrolou, inclusive fornecendo novos endereços em face de mudança de domicílio.

Não obstante,
na audiência realizada em 08/08/2023,
estas
não se fizeram presentes,
de modo que a
defesa pugn
ou
pela substituição d
a testemunha

Ellen Cristina Cosme Vaz
, o
que foi indeferido
, com base no fundamento
, segundo a defesa, inidôneo, de
que se tratava de prova protelatória.

Ass
im, o apelante requer
a anulação da sentença, determinando-se a baixa dos autos para regular prosseguimento, oportunizando a substituição da testemunha.

O
pleito preliminar não comporta acolhimento
,
visto que
se operou
a preclusão em relação
à alegada nulidade.

Consoante pacífica jurisprudência pátria, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser arguidas até os memoriais finais, nos termos do artigo 571, II, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão (STJ,
AgRg
no HC787542/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado em 11/09/2023,
DJe
14/09/2023).

Na espécie, verifica-se que a
pesar d
e
a
defesa
ter requerido a
substituição da testemunha,
esta não se insurgiu contra o indeferimento de seu pleito em sede de audiência de instrução
, tampouco s
uscitou a

suposta
nulidade nos memoriais finais (id.
264285296
), de modo a matéria se encontra preclusa
.

Desse modo
,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

1.3. Nulidade por invasão de competência do juízo da execução

A defesa aduz ser nula a sentença,
visto que a Magistrada
a quo
ultrapass
ou
os limites legais ao determinar condições para o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado
, apontando que o apelante deveria fazer uso de tornozeleira eletrônica
, entre outras medidas.

Não obstante a irresignação defensiva,
entendo que a apreciação d
a referida nulidade
guarda dependência com
a análise meritória
do
plei
t
o
absolutóri
o
, por se tratar de
questionamento quanto
ao cumprimento da pena
, razão pela qual postergo seu exame.

2
.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO

2
.1
.
Prova do elemento subjetivo (culpa)

Com o fito
de reformar o édito condenatório,
a defesa

sustenta, em síntese,

que
inexiste nos autos provas judicializadas do elemento subjetivo d
o delito
previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro
, qual seja
,
a culpa
,
na medida em que não restou demonstrado que o apelante agiu com imperícia, imprudência
ou negligência.

O
pleito absolutório
merece provimento
.

Primordialmente
,

impende destacar
que
,
no direito processual
brasileiro, é
vedado que o Magistrado forme seu convencimento exclusivamente em elementos de informação coligidos na fase
inquisitiva (art.155,
caput
, CPP).

No que tange ao elemento subjetivo do delito em discussão, a
doutrina ensina que o
crime culposo não caracteriza a conduta pela finalidade do agente, mas sim na forma em que se causa o resultado, que é na violação de um dever de cuidado ou, como delimita a própria lei penal, a pessoa, por sua conduta, dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia (ZAFFARONI, Eugenio
Raúl
. PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, V.1, 8a ed. rev. e atual.,
p.439,
2009).

Desta feita,
a condenação

pelo
delito de homicídio culposo
exige
que
as provas
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa

demonstrem,
acima da dúvida razoável
, que o agente
agiu com imperícia, imprudência ou negligência e que sua conduta tenha nexo causal com
o
resultado
morte
, não se
presumindo a culpa pel
o
fato de o motorista
não possuir
Carteira Nacional de Habilitação - CNH
.
Nesse sentido já se mani
festou este e. Tribunal de Justiça:

“(...)Não demonstrado nos autos que a apelada ao conduzir o veículo, deixou de observar norma de cuidado objetivo e não tendo sido produzidas provas (documentais ou orais) a apontar a imprudência, a negligência ou a imperícia, não há que se falar em condenação pelo crime de homicídio culposo previsto no art. 302, do CP. O fato de a apelada não ser habilitada para direção de veículo automotor, por si só, não induz a
considera-la
imperita. (...)”
(
TJMT,
N.U 0003233-41.2004.8.11.0015, Rel.

Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2015,
DJe
09/04/2015).

Estabelecidas essas premissas,
verifica-se

que
as provas produzidas
em juízo não são capazes de
evidenciar
a presença do elemento culposo
. Na realidade,
visualiza-se que a condenação está lastreada
somente em elementos de convicção coligidos na etapa investigativa
.

Na espécie, a materialidade delitiva é incontroversa
, sendo demonstrada pelo
Boletim de Ocorrências no. 2016.297630 (id. 264284268 – Pág. 09/10), Laudo de Necrópsia no. 269/16 (id. 264284269 – fls. 10/27)
e
pelas demais
elementos de prova colhidos durante a persecução penal.

P
or outro lado,
no que tange a
autoria, em
que pese ser incontestável que o recorrente era o condutor do veículo e que ele não possuía habilitação
, não há nos autos provas suficientes que
evidenciem

que
ele agiu com imprudência, negligência ou
imperícia
ou mesmo que estivesse embriagado no momento do acidente.

Isso porque as
testemunhas
inquirida
s
em juízo
não presenciaram
a fatalidade,
tampouco
tiveram contato pessoal com o réu na ocasião.

O
Investigador de Polícia
,

Marlon Sávio de Souza

relatou, em síntese, que
“...Estava de plantão e foi acionado pelo Hospital Municipal alertando sobre a entrada de dois pacientes vítimas de acidente de trânsito, um deles com ferimentos graves; que foi até o local e constatou tratar-se de um capotamento (com rodas para cima); que os populares disseram que ele (Valdir) estava embriagado e se evadiu do local; nós não localizamos ele, ele se apresentou na Delegacia com advogado posteriormente (...)”

(vide sentença – id.
264285754 - Pág. 4).

O
a
pelante,
interrogado em juízo,
confirm
ou
que não era habilitado e que condu
zia
o veículo
no momento do acidente
,
no entanto,
negou que estivesse embriagado
, bem como
atribuiu o capotamento a uma falha mecânica
na barra de direção do
automóvel
. Além disso,
asseverou que não omitiu socorro a
vítima
, mas que apenas saiu do
carro
para procurar ajuda, momento em que
encontrou um
conhecido na estrada e esse se prontifico
u
em acionar a ambulância
, de modo que
segui
u
a pé
para
o local onde ocorria o churrasco para
avisar a esposa d
a vítima
sobre o ocorrido,
após
pass
ou
pelo hospital
e

foi avisado que
estava tudo bem com os acidentados, de modo que foi embora para sua residência
. Por fim, consignou que apesar de não possuir CNH a época, dirigia desde os 16 anos e que posteriormente
conseguiu juntar dinheiro para pagar a autoescola
(mídia audiovisual - id.
264285288
).

Embora as
testemunhas ouvidas na fase policial -
Maria Ivanilda Rodrigues da Silva
,
Markilene
Barbosa da Silva
,

Francisco Mota da Costa
,
bem como o outro ocupante do veículo
no momento do acidente
,
Rodrigues da Silva

-

te
nham
confirmado
que o acusado consumi
u
bebida alcoólica antes
de conduzir o veículo
,
sendo que
a
testemunha
Rodrigues
inclusive afirm
ou
que o réu
dirigia
de maneira imprudente

no momento do acidente
, nenhuma delas
repisou o relato em juízo, visto que o Ministério Público desistiu de suas oitivas
,
pois
não logrou êxito em
localizá-las
.

Na fase policial, foi produzido
Relatório de Investigação, realizado
por investigadores da polícia civil, no qual registraram que encontraram o veículo capotado
na pista
, que havia garrafas de cerveja no local e substância assemelhada a sangue na pista de rolagem, de modo que efetuaram
a desobstrução da via.
Consta ainda no
documento
que
os agentes de segurança conversaram a esposa da vítima
Emílio
, e que esta os relatou que foi avisada sobre o acidente pelo réu
Valdir
, que se dirigiu à residência
para lhe informar
o
fato

(id.
264284269 - Pág.
5-
8
)
.

D
urante as investigações também foi
inquirida
a
testemunha

Sandro
Lucio Farias Cesar
,
que afirmou que de fato encontrou o apelante
Valdir
na estrada e que
esse lhe relatou o acidente
e que ninguém queria
ajudá-lo
a socorrer seus amigos
, de modo que ele se desincumbiu em ir até o hospital
municipal de Itiquira pa
ra buscar
ajuda
. Explicou que após
acionar a ambulância, novamente visualizou o réu andando a pé
, próximo ao fórum da cidade,
oportunidade em que
contou
que já
teria avisado o hospital sobre o acidente e recomendou que ele também procurasse atendimento médico
(
id.
264284268 - Pág. 3
1).

A
despeito de a versão do acusado divergir em parte de seu depoimento da fase policial, ocasião em que nada mencionou sobre a possível falha mecânica, somente
informando
que perdeu o controle da direção do veículo,

não foram produzidas quaisquer provas
judicializadas
que contrarie
su
as declarações sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, conforme se denota do conjunto probatório exposto.

O
depoimento do policial civil
Marlom

é baseado em informações indiretas (
“
os populares disseram
”
), não tendo o agente presenciado o momento d
o acidente
, nem constatado pessoalmente sinais de embriaguez. Trata-se, portanto, de testemunho indireto
(
hearsay

testimony
).

Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a validade dos depoimentos de policiais para embasar condenações, isto somente ocorre quando tais declarações são fundamentadas na constatação direta e pessoal dos fatos pelos agentes
, ou
, ao menos, que indique a fonte
das
informações
colhidas
, o que não é o caso dos autos. O policial apenas relatou
, de forma vaga e imprecisa,
que recebeu
informações
de terceiros não identificados,

o
que fragiliza o valor probante de suas declarações.

Além disso,
não foi produzido nos autos
qualquer laudo
pericial
que avaliasse as condições do veículo após
a fatalidade

ou perícia do
local do
acidente
que
demonstrasse

o estado
da pista
,
a velocidade do
automóvel
,

dentre outros pontos importantes para a reconstituição dos fatos
,

provas
que seria
m essenciais
para
avaliar a dinâmica do acidente e comprovar a conduta
imprudente do
recorrente.

Ademais, verifica-se que a versão apresentada pelo recorrente, sobretudo no que tange a ausência de omissão de socorro por sua parte, encontra
subsídio nos elementos de informação colhidos na etapa
policial
, qual seja, no Relatório de Investigação da Polícia Civil
, no qual consta informação que a esposa da vítima – que sequer foi identificada nos autos ou ouvida pela autoridade policial – foi avisada
pelo próprio réu sobre o acidente,
e no depoimento da
testemunha
Sandro
, que
relatou que
o apelante saiu do local do acidente para buscar socorro ao ofendido
.

Ainda sobre o
possível
consumo de bebida alcoólica,
em que pese
a presença de garrafas de cerveja no local do acidente, conforme relatório policial
, o próprio réu deduziu em seu interrogatório
que
ele e
os
demais
ocupantes do veículo foram a um bar comprá-las
– informação confirm
a
da por todos os demais elementos de convicção col
hidos durante a persecução penal
-
de modo que

a constatação da existência
d
as
garrafas
no local
não comprova

que o acusado ingeri
u
bebida alcoólica antes ou durante a condução do veículo
, até porque nem mesmo con
s
ta informaç
ões
se
as
bebida
s
alcoólica
s
estariam abertas ou fechadas.

Por fim, repisa-se que
a
inda que seja incontroverso que o apelante conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (circunstância que fundamentou a
causa de aumento
prevista no inciso I do §1o do art. 302 do CTB), esta condição, por si só, não é suficiente para caracterizar a culpa no crime
previsto
no artigo 302, do CTB
, sendo necessário demonstrar que a ausência de habilitação contribuiu diretamente para o resultado morte, o que não foi comprovado no caso em análise.

A propósito, em caso bastante similar a
o dos autos, decidiu este
Sodalício:

“
(...)
A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis
(STJ, AP no 593/MT).
‘
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
’
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0372.09.041772-9/001).
‘
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
’
(TJRS,
Ap
no 70082339839).
”
(N.U 0006229-23.2016.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023,
DJ
e
11/04/2023)
.

Assim, verifica-se que
,
n
o caso em comento,
não há elementos técnicos ou testemunhais que demonstrem claramente como se deu a dinâmica do acidente
e, por conseguinte, comprovem o elemento subjetivo do delito imputado ao réu
.

Destarte, considerando que as provas produzidas não são suficientes para embasar
o
decreto condenatório, a absolvição do apelante é medida que se impõe
, em prestígio aos artigos 155,
caput
e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise
d
o pedido de reconhecimento
da nulidade concernente
a
s condições impostas para cumprimento da pena
.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
declaro
,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do delito previsto no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro
,

em razão da
prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, VI e 110, § 1o, todos do Código Penal
,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
e julgo
prejudicad
a
a preliminar de
nulidade da sentença por
invasão de competência
do juízo da execução penal.

No mérito,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Valdir Silva Oliveira Pereira
para
absolvê-lo
da prática do crime
de homicídio culposo na condução de veículo automotor
, com fundamento no
s
artigo
s 155,
caput
e
386, VII, do Código de Processo Penal, em
con
sonância

com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025